Tribunal: TCU
Processo: 031.924/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Clauir Luiz Santos contra o Acórdão 2.175/2021-TCU-Segunda Câmara, relatoria do Ministro Bruno Dantas, mantido pelo Acórdão 10.330/2021-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2175/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito a multa aplicada a Gerson Bordignon e a Clauir Luiz Santos, individualmente, pelo subitem 9.4 do Acórdão 2175/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. tornar sem efeito os subitens 9.3 e 9.5 do Acórdão 2175/2021-TCU-Segunda Câmara ; e 9.4. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Caixa Econômica Federal.